Tribunal: TJSP
Processo: 2075466-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075466-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante FRANCISCO
MOSCATELLI NETO e Paciente EMERSON DO CARMO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
concederam a ordem para promover Emerson do Carmo Teixeira, matrícula SAP no
349.375-6, ao regime aberto, devendo comparecer em juízo no prazo de três (3) dias
após a regularização do expediente forense presencial para audiência de advertência,
ficando desde já proibido de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075466-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2075466-68.2020.8.26.0000.
Paciente: Emerson do Carmo Teixeira.
Impetrado: Juízo da 2a V.E.C. de Bauru.
Petição Eletrônica em Execução física no 618.705.
Voto no 42.219 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Emerson do Carmo Teixeira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento do seu pedido de
progressão ao regime aberto, insistindo que satisfaz os requisitos necessários à
benesse. Invoca a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62/2002, do
Conselho Nacional de Justiça.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075466-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais, ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, estar-se-ia, em última análise, sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente cumpre penas de vinte
(20) anos, nove (9) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, e de três (3) meses de detenção pelo
crime de ameaça. Está no regime semiaberto desde 18/12/2017, registra bom
comportamento carcerário e beneficiado com saídas temporárias, retornou
regularmente em todas as oportunidades. Pleiteou a progressão ao regime aberto,
indeferida em razão da gravidade dos delitos praticados, da longa pena a cumprir e
porque, no gozo de livramento condicional, o Paciente praticou novo crime,
demonstrando que não está preparado para gozar de regime em que a liberdade é
pouco vigiada.
Acontece que a longa pena a cumprir não constitui óbice
legal ao benefício, e a gravidade dos delitos praticados já foi analisada na fase de
conhecimento. Embora se concorde que esta circunstância demande cautela na
concessão de benesses, deve ser examinada em conjunto com os demais elementos
que emergem dos autos de execução, e na hipótese em exame não me parece idônea
para impedir a progressão. Afinal, o Paciente está há quase três anos no regime
semiaberto, e a última falta disciplinar praticada data de quase dez anos. Ele
trabalha, foi beneficiado várias vezes com a remição, fruiu de saídas temporárias e
cumpriu as condições exigidas, comportamentos indicativos de que assimilou
adequadamente a terapêutica prisional dispensada e que introjetou o senso de
responsabilidade e disciplina necessários ao regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075466-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O descumprimento das condições do livramento e a
prática de novo crime ocorreram no ano de 2007, ou seja, há mais de treze anos. De
lá para cá o Paciente alterou radicalmente o seu comportamento, e no momento
encontra-se adaptado ao regime no qual se encontra e está engajado no processo de
ressocialização.
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem para
promover Emerson do Carmo Teixeira, matrícula SAP no 349.375-6, ao regime
aberto, devendo comparecer em juízo no prazo de três (3) dias após a regularização
do expediente forense presencial para audiência de advertência, ficando desde já
proibido de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator